Tribunal: CARF
Processo: 10680.725306/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725306/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.613 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MARIA TEREZA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DEPENDENTES. COMPANHEIRO.
Pode ser considerado como dependente o companheiro desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou
filho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas, no
montante de R$7.800,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725306/2010-02
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725306/2010-02

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 18/23, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário
2005, exercício 2006, que lhe exige o crédito tributário no importe de R$9.979,18, com
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 30/09/2009.
A autuação decorreu da glosa de deduções relativas a dependentes (R$1.404,00),
despesas com instrução (R$2.198,00) e despesas médicas (R$17.010,28).
Segundo a autoridade lançadora a contribuinte não atendeu à intimação para prestar
esclarecimentos e comprovar as deduções questionadas.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, instruída
com os documentos de fls. 03/17, onde alega, em síntese, que somente tomou
conhecimento da autuação em 09/11/2010, uma vez que os correios não fazem entrega
em seu atual endereço e que junta os comprovantes de todas as deduções pleiteadas na
declaração revisada, em cumprimento ao disposto no artigo 73 do decreto n° 3.000, de
1999.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução relativa ao companheiro, quando não comprovada nos
autos a convivência em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da
união resultou filho.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO E DESPESAS MÉDICAS HAVIDAS COM O
COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. GLOSA.
Os gastos médicos e com instrução, passíveis de serem deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda, são aqueles devidamente comprovados e relativos ao contribuinte
e/ou a seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução de despesas médicas em nome da contribuinte, no montante comprovado por
documentação hábil e idônea, deve ser restabelecida. Em contrapartida, mantém-se a
glosa da dedução de despesas a esse título que, questionadas pelo Fisco, condiciona-se à
comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 9/5/2012 (fl.39), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 8/6/2012 (fl. 40), alegando, em apertada síntese, que:
- a escritura pública teria sido feita extemporaneamente apenas para produzir
prova no processo fiscal, porque, em nenhuma outra situação, teria precisado fazer prova da
união estável.
- os endereços do casal divergiam nos anos anteriores a 2004 uma vez que, apesar
de terem residência comum, trabalhavam em cidades diferentes.
- acerca das despesas médicas, as fichas médicas e seus extratos bancários
comprovariam os pagamentos efetuados.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725306/2010-02

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de dependentes, de despesas médicas próprias e de
despesas médicas e com instrução do dependente glosado.
Acerca do dependente glosado, a decisão recorrida assim se manifestou:

Em sua defesa, a Notificada apresenta cópia de escritura pública de declaração de união
estável (fl. 4), recibos médicos (fls. 5/14), comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda (Fl. 14) e recibo emitido pela Fundação Nossa Senhora de
Guadalupe/Itajubá-MG (fl. 17), para comprovar a regularidade das deduções declaradas.
Sobre a permissão para deduzir despesas da base de cálculo do imposto de renda, o
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, assim dispõe:
Da dedução relativa a dependentes
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
Da dedução de despesas médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifei)
(...)
Da dedução de despesa com instrução
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725306/2010-02

cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
(...).
O art. 77, §1o, II, do RIR/99, acima transcrito, prevê a condição de dependente para fins
de imposto de renda de companheiro com o qual a contribuinte mantenha vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor quando há filho resultante da
união.
No caso presente, a contribuinte afirma que mantém vida em comum com o Sr. Geraldo
Magela Leão, CPF 526.713.136-91 desde janeiro de 2000 e, como prova, traz cópia de
Escritura Pública de Declaração, lavrada em 25/11/2010.
Nota-se que a lavratura da referida escritura ocorreu em data posterior à ciência da
Notificação de Lançamento, isto é, 09/11/2010 e, assim, entendo que a comprovação de
existência da união estável no ano de 2005 não ocorreu. Saliente-se, apenas a escritura
pública elaborada de modo extemporâneo, com o fito único de produzir prova neste
processo administrativo fiscal, sem se fazer acompanhar de outros elementos
probatórios da convivência alegada, não é o bastante para comprovar a união estável no
ano desejado.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal verifiquei que a contribuinte
informou o Sr. Geraldo como seu dependente nas declarAções dos anos-calendário 2005
(em análise) e 2006.
Na busca de outros elementos de convicção, constatei que os endereços informados à
Receita Federal pela contribuinte e pelo Sr. Geraldo coincidem apenas a partir de
03/06/2004, não havendo indícios nos autos, nem nos bancos de dados da Receita
Federal, de coabitação por mais de 05 (cinco) anos já em 2005.
A respeito do tema, veja-se a orientação contida no Perguntas e Respostas IRPF 2006:
DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA
316 — Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de
casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e
eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto de renda,
se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei no 8.069, de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em relação ao
companheiro, é necessária a prova de coabitação e, a irmãos, netos e bisnetos, o termo
de guarda judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o trabalho, se for o
caso. (sem grifos no original)
Concluo que, tendo em vista, o que dispõe a legislação, não há elementos que permitam
firmar a convicção de que o Sr. Geraldo Magela Leão fosse, no ano-calendário 2005,
dependente da contribuinte para fins de imposto de renda na qualidade de companheiro
com o qual mantinha vida em comum há mais de cinco anos. Mantenho, assim, a glosa
fiscal relativa à dedução relativa a dependente.
Por conseguinte, em virtude da falta de comprovação da dependência entre a
contribuinte e o companheiro, mantenho também, tanto a glosa fiscal relativa à dedução
com instrução no valor de R$2.198,00, como a referente a gastos médicos no valor de
R$9.050,00, porque correspondem a desembolsos havidos com o companheiro.
Entendo que não merece reparos a decisão recorrida, visto que a única prova
trazida pela recorrente se trata de declaração produzida pelo casal após ciência da notificação de
lançamento. A própria recorrente reconhece que o documento foi produzido com o fito único de
produzir prova neste processo.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725306/2010-02

Essa declaração faz prova de que os fatos nela veiculados foram declarados
perante o ofício público, mas não faz prova dos fatos nela veiculados. Não faz prova de que a
vida comum do casal se iniciou a mais de cinco anos do ano contados de 31/12/2005, data do
fato gerador do IRPF 2006.
Caberia a recorrente apresentar provas da coabitação do casal, como apontado na
decisão recorrida. Nesse sentido, poderia ter juntado contas de luz, água, telefone em nome de
um deles juntando outro documento de forma a demonstrar a residência de ambos no mesmo
local. A própria recorrente alega que eles já possuíam residência comum, mas que apenas
trabalhavam em cidades diferentes. Bastava apresentar documentos anteriores a 2001 emitidos
em nome deles constando o mesmo endereço. Também poderia fazer prova da existência de
conta bancária conjunta, do registro em associação de qualquer natureza, de inclusão em plano
de saúde. Ou seja, qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que o casal tinha uma vida
comum por mais de cinco anos em 2005.
Sem a prova exigida, cabe a manutenção da glosa do dependente e, por
consequência, das despesas médicas e de instrução dele, uma vez que somente são dedutíveis as
despesas próprias e dos dependentes informados na declaração de ajuste.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Em relação às despesas médicas próprias, no montante de R$7.800,00 (fls.7/8 e
10/13), a decisão recorrida manteve a glosa, apontando a necessidade de apresentação de
documentação complementar aos recibos.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que
consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador
pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas
quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas mencionadas ou da efetiva
prestação dos serviços, a autoridade julgadora não diligenciou junto ao contribuinte para solicitar
essa comprovação, o que, no meu entendimento, representa cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, já que, a princípio, são os recibos os documentos hábeis a fazer prova das despesas
declaradas.
Dessa feita, em vista de ausência de intimação da contribuinte para apresentação
de documentos complementares aos recibos juntados (fls. 7/8 e 10/13), relativos às despesas
médicas próprias, a glosa deve ser cancelada.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725306/2010-02

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas, no montante de R$7.800,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital